Tribunal: TJSP
Processo: 1132488-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Competência recursal – Ação de rescisão de contrato de locação de imóvel residencial com opção de exercício de compra, cumulada com pedido de devolução de valores – Competência disciplinada no art. 5.°, III.7, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça – Redistribuição a uma das Colendas 25.a a 36.a Câmaras de Direito Privado – Prevenção que não se sobrepõe à

Ementa:
Competência recursal – Ação de rescisão de contrato de locação de imóvel residencial com opção de exercício de compra, cumulada com pedido de devolução de valores – Competência disciplinada no art. 5.°, III.7, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça – Redistribuição a uma das Colendas 25.a a 36.a Câmaras de Direito Privado – Prevenção que não se sobrepõe à competência material, de natureza absoluta – Súmula n. 158 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.